Tribunal: TJDFT
Processo: 0734722-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILOMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória nulidade de auto de infração por suposta ausência de notificação da infração de trânsito. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Infração de trânsito. Recusa a se submeter ao teste de alcoolemia. Autuação em flagrante. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." A autora foi autuada em flagrante em 13/05/2022, pela prática da infração tipificada no art. 165-A cc. art. 277 (" Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) "Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)"). A infração prevista no artigo 165-A do CTB pode ser caracterizada pelo agente de trânsito, mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, consoante dispõe o artigo 277 do CTB" (20140110036739APC - (0000683-26.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, DJE: 27/02/2015). O veículo conduzido pela autora foi abordado em fiscalização de trânsito e extrai-se do auto de infração que a condutora se recusou ao teste do etilômetro e apresentava hálito etílico (ID 41571018 - PÁGS 2, 3 e 7), motivo pelo qual foi autuada em flagrante pela infração ao art. 165-A, CTB. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1.805.863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN). A infração prevista no art. 165-A cc. art. 277 é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez. Basta a mera recusa do condutor a se submeter ao teste do etilômetro, exame clínico ou pericial com o fim de constatar o teor de alcoolemia. Nesse sentido: (REsp n. 1.720.060/RJ, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.). Além disso, o STF no exame do tema 1079, RE n. 1.224.374 firmou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados (sic) a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)." Não há elemento no processo que indique irregularidade no auto de infração SA03127703 (ID 43587466 – PÁG 8). Conclui-se que a requerente foi regularmente autuada pela infração do art. 165-A do CTB.
4 – Autuação de infração de trânsito. Ausência de notificação. Para aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Súmula 312 do STJ). A parte autora alega que não foi notificada da infração referente ao auto de infração SA03127703. O documento juntado pelo réu (ID 43587466 – PÁG 5/7 e PÁG 10/11) comprova que o veículo do autora estava inscrito, no momento da infração, no Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, instituído pela Resolução 622/2016 do CONTRAN. O Sistema possibilita aos proprietários de veículos automotores recebam descontos de até 60% no valor das multas. Por outro lado, permite que a notificação da infração ocorra de forma eletrônica para os veículos que se encontram cadastrados. De acordo com o documento de ID. 43587466 – PÁG 5, a notificação de autuação da infração ocorreu no dia 16/05/2022, de modo que o prazo para a autora apresentar defesa prévia na via administrativa findou no dia 17/06/2022, pelo que não se verifica nulidade no ato administrativo. Precedente na Turma: (Acórdão 1275978, 07430132720198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.). Desse modo, não há nulidade no auto de infração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
M